Tribunal: TJDFT
Processo: 0715719-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0715719-09.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANGELA CRISTINA VIANA AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO A DO RESIDENCIAL ARAUCARIAS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO DESPACHO Verifica-se que o d. Juízo de origem desconstituiu a penhora do imóvel objeto dos autos (ID 158161892 dos autos originários). Sendo assim, em observância ao disposto nos arts. 9o, 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a perda do objeto do presente recurso, requerendo o que entender de direito. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 2 de junho de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator